Tribunal: TJES
Processo: 0003614-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003614-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO ZUQUI SALAROLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MÉRITO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS” JUSTIFICADAS DE FORMA IDÔNEA. PRETENDIDO DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. DEVIDA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impossível o redimensionamento da pena no mínimo legal, uma vez que em reanálise da dosimetria, para os crimes de lesão corporal contra a mulher, e ameaça, na forma da Lei 11.340/06, verifico que o magistrado valorou as balizas do art. 59, de forma idônea, bem como exasperou as penas-base de forma proporcional.
2. No que diz respeito ao dano moral, o STJ firmou o Tema Repetitivo 983, prevendo que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, independente de instrução probatória, e desde que haja pedido expresso.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas pelo réu, reduzo o valor, a título de indenização mínima, para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), destacando que a ofendida poderá buscar complementação, na esfera cível, caso entenda cabível.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003614-75.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO ZUQUI SALAROLLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
ROMARIO ZUQUI SALAROLLI
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (fls. 154/158-v), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal, contra a mulher
(art. 129, §
13
1
, do CP), e ameaça (art. 147 do CP), na forma da Lei 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, à vítima.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese,
a redução da pena-base para o mínimo legal,
em ambos os crimes.

Pleiteia, ainda, o
decote da indenização por danos morais
, ou a
redução proporcional do valor fixado
, a título de indenização mínima.

Pugna, mais, pela
isenção do pagamento das custas judiciais
(fls.167/170-v).

Acerca dos fatos
,
narra a denúncia que, na tarde de 23/06/2023, no interior da residência, localizada na Rua São Jorge, bairro Antônio Ferreira Borges, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, VALERIA RIBEIRO AFFONSO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 17, bem como a ameaçou, verbalmente, de causar mal injusto e grave, ao dizer que ia matá-la.

Consta na inicial, que no dia anterior aos fatos, iniciou-se uma discussão, em razão do apelante não trabalhar na zona rural, como segurança, tendo ele empurrado a vítima sobre algumas caixas de mudança, que estavam no local, o que ocasionou a distensão de um nervo no pescoço de VALÉRIA.

As agressões continuaram, e o denunciado desferiu um golpe, acertando o braço da vítima, com uma barra de ferro, bem como a ameaçou de morte por meio de palavras, dizendo que ia matá-la, e proferiu xingamentos contra ela.

Passo ao exame das teses defensivas.

A Defensoria Pública não questiona a materialidade e autoria delitiva.

Insurgindo-se contra a dosimetria da pena, pugna pela
redução da pena-base para o mínimo legal,
em relação aos dois crimes.

Passo à análise da dosimetria.

Em relação ao CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO.

Na 1ª fase, analisando das circunstâncias do art. 59 do CPP, o magistrado, considerou desfavoráveis as balizas
“culpabilidade”
e
“consequências”
, e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Em relação ao CRIME DE AMEAÇA:

Na 1ª fase, o magistrado negativou tão somente o vetor “consequências” do crime, e fixou a pena base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Quanto à “
culpabilidade”,
o magistrado afirma que “merece maior censura, considerando a forma como a Vítima foi agredida, isto é, com um empurrão e um golpe com uma barra de ferro, bem como os danos constatados no laudo pericial de fl. 20”.

Acertada a negativação da culpabilidade, dada a pluralidade das condutas praticadas, e agressividade exacerbada, comprovada nas diversas lesões descritas no laudo.

Em relação às
“consequências”
do crime, entende o magistrado que “devem pender em desfavor do Acusado, pois, conforme relatado pela Vítima em juízo, esta teve um processo de recaída de um quadro depressivo por conta do contexto violento a que fora submetida”.

Da mesma forma, entendo por preservar a negativação das “consequências”, porquanto baseada em elementos concretos, idôneos e não inerentes ao tipo penal, tendo em vista o abalo psicológico, que se depreende da declaração da vítima, em juízo, quando afirma a ter recaído em depressão
,
e que teme, pelo que pode acontecer com a sua vida, pois, em razão dos fatos, recebeu ligações dos familiares de ROMARIO, a culpabilizando pela prisão, o que certamente gera medo e sofrimento psíquico
.

Nessa medida,
mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

Para ambos os crimes, na 2ª fase, o magistrado reconheceu a agravante do crime contra a mulher, e a compensou integralmente com a atenuante da confissão espontânea. E, na 3ª fase, inexistindo de causas de aumento, ou de diminuição, da pena, as reprimendas tornaram-se definitivas.

Não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, não merece prosperar o pleito de redimensionamento da pena.

Sobre a condenação
ao pagamento de indenização,
destaco que o C.
STJ
, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, comprovada a agressão à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como no caso,
e independentemente de instrução probatória.

Assim, deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, em favor da vítima.

Lado outro,
merece provimento o pleito de redução do valor
, arbitrado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, tratar-se de réu hipossuficiente, que, inclusive, foi assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Consta nos autos, que apelante é auxiliar de pedreiro e, à época dos fatos, se encontrava desempregado.

Desse modo, considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas pelo réu,
red
uzo
o valor,
a título de indenização mínima,
para a quantia de R$ 1.
000
,00
(um mil reais), destacando que a ofendida poderá buscar complementação, na esfera cível, caso entenda cabível.

Por fim, com relação à pretensão de
isenção do pagamento das custas judiciais,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO,
tão somente para
reduzir o valor
,
a título de indenização mínima,
para a quantia de R$ 1.
000
,00
(um mil reais),
em favor da vítima,
mantendo inalterados os demais termos da sentença atacada.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.